Tribunal: TJDFT
Processo: 0003064-46.2019.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADOÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA.
1. O deferimento da citação por edital não exige exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, somente tem de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado conforme dispõe o art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Apelação desprovida.